Tribunal: TJMT
Processo: 1002939-84.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002939-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (IMPETRANTE), CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA - CPF: 043.133.001-80 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO), JANESSA DE SOUSA SILVA - CPF: 054.059.261-75 (VÍTIMA), LENI MARIA DE SOUSA SILVA - CPF: 452.248.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA, COMETIDOS CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSA O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS -

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS - IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
2. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, além de ter agredido a ex-convivente com chutes e socos, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave quando já estava detido na Delegacia de Polícia; existindo indícios, ainda, de que praticou atos de violência doméstica contra a ofendida em outras duas oportunidades anteriores.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE: DR. GUSTAVO SOARES BONIFÁCIO

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
no bojo do APFD n.º 1000468-39.2022.811.0051 (PJe), em decorrência da suposta prática dos crimes tipificados no
art. 140
;
art. 147
e
art. 129, §13, todos do Código Penal
, perpetrados em face das vítimas
Janessa de Sousa Silva
e
Leni Maria de Sousa Silva
- respectivamente, ex-mulher e sogra do increpado.

De início, o causídico esclarece brevemente que o favorecido nessa ordem foi preso em flagrante delito no dia
19/02/2022
e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva, permanecendo à disposição do Estado desde então.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta que
não restou configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no art. 313, inc. III do CPP
, porquanto
não houve o descumprimento deliberado de eventuais medidas protetivas de urgência
, ao revés, sequer foi concedida ao increpado a oportunidade de cumprir referidas determinações judicias, visto que
submetido ao cárcere provisório imediatamente após o deferimento de tais medidas restritivas em prol das vítimas
.

De outra banda, assevera que a constrição cautelar imposta ao paciente se revela
desproporcional
à solução de mérito de eventual ação penal instaurada em 1º grau, principalmente porque
o increpado detém predicados pessoais abonatórios
, demais disso,
as penas previstas para os crimes imputados não excedem 08 (oito) anos
, de maneira que, acaso eventualmente condenado ao final da persecução criminal judicial, será submetido ao cumprimento de pena em regime diverso do fechado,
“beneficiado com a suspensão condicional da pena, ou com a liberdade condicional”
; circunstâncias que, segundo o impetrante, tornam a custódia cautelar ora vergastada
ofensiva ao

princípio da homogeneidade das cautelares.

Com lastro em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade
“com imposição de monitoramento eletrônico”
, mediante a expedição do respectivo alvará de soltura.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
, determinando-se a
anulação
do decreto segregatício proferido nos autos de n.º 1000468-39.2022.811.0051.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 118917467 e ID 119176495.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 119365451); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 119509467.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
concessão parcial
da ordem (ID 121112984).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício, que o ora paciente

CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
e a vítima
Janessa de Sousa Silva
conviveram maritalmente por aproximadamente 04 (quatro) anos e, na constância do relacionamento, tiveram uma filha, atualmente com 01 ano e 05 meses de idade; contudo, ao que ressai dos autos, a convivência do ex-casal sempre foi conturbada e pontuada por atos de violência doméstica perpetrados pelo ora paciente – circunstâncias que, inclusive, ensejaram a separação do casal há pouco mais de 02 (dois) meses.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, consta que por volta das
22h30min do dia

19/02/2022
o
ora paciente
teria enviado sucessivas mensagens de texto à ofendida, dizendo-lhe que
“ia comprar uma caixinha de cerveja para beberem juntos na casa dele”
(sic), proposta que foi explicitamente recusada pela vítima, tendo o increpado, então, se dirigido até a residência de
Janessa de Sousa Silva
, situada na Rua A, n.º 23, Quadra 25, no Bairro Jardim América, na cidade e comarca de Campo Verde/MT.

Extrai-se do caderno processual eletrônico que, tão logo chegou à casa de sua ex-convivente,
CARLOS HENRIQUE
, visivelmente embriagado, teria passado a xingá-la de “fedida”, “tranqueira”, “carniça” e “lixo”, tendo o ex-casal iniciado uma discussão, oportunidade em que
o favorecido nessa ordem
desferiu inúmeros socos e chutes em
Janessa de Sousa Silva
– que, no momento das agressões, estava com a filha nos braços - causando-lhe edemas na região frontal da cabeça, hematomas em terços superior e médio do antebraço direito, além de uma ferida corto-contusa no lábio superior, levando-a, inclusive, a derrubar a criança que estava em seu colo [ID 118917467, págs. 18/21].

E muito embora a genitora da vítima,
Leni Maria de Sousa Silva
, tenha tentado intervir na briga, as agressões só cessaram após a chegada da Polícia Militar, que conduziu o suspeito à repartição policial [Fato 01].

Consta, ainda, que enquanto aguardava a lavratura do auto flagrancial na Delegacia de Polícia, o
ora paciente
teria passado a ameaçar a ofendida, dizendo-lhe que
“quando saísse da Delegacia a Declarante iria ver em tom de ameaça”
(sic – ID 118917467, págs. 15/16) – Fato 02.

Submetido à audiência de custódia,
CARLOS HENRIQUE
teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva sob o argumento da
garantia de ordem pública
, permanecendo segregado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

De início, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico, em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
lesão corporal qualificada
,
injúria
e
ameaça
que lhe estão sendo imputados, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos;
sendo
irrelevante a prévia existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima
.

Demais disso, muito embora a vítima não tenha pugnado pela imposição de tais providências judiciais, consta do documento anexado no ID 118917467 – pág. 17, que
Janessa de Sousa Silva

manifestou expressamente o seu desejo de representar criminalmente o paciente
pelos fatos narrados neste remédio heroico; não passando as alegações vertidas pelo impetrante na petição registrada sob o ID 120061457 de mera tentativa infundada de induzir este Relator à erro. E ainda que fosse diferente, é de amplo conhecimento aos operadores do Direito que, consoante entendimento pacificado pelo Pretório Excelso no julgamento da ADI n.º 4424/DF,
os crimes de lesão corporal resultantes de violência doméstica contra a mulher são processados por meio de ação penal pública incondicionada e, por isso, independem de representação da vítima
(vide: N.U 1008605-37.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020).

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo - tais como
boletim de ocorrência
e
depoimentos prestados na repartição policial
- bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar ao impetrante que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1ª instância, tendo o i. órgão ministerial imputado-lhe a prática dos crimes tipificados no
art. 147
[Fato 01] e
art. 129, §13
[Fato 02],
ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
25/02/2022
, instaurando-se a
ação penal n.º 1000523-87.2022.811.0051 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o MM. Juiz de 1º grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas, ressaltando, nesse aspecto que além de ameaçar e agredir sua ex-convivente com chutes e socos, causando-lhe inúmeras lesões na face, boca e braços; o
ora paciente
teria agredido a genitora da ofendida, ocasionando-lhe uma lesão na região da cabeça.

Demais disso, ao prestar depoimento da Delegacia de Polícia,
Janessa de Sousa Silva
destacou que
já foi agredida pelo
favorecido nessa ordem
em, pelo menos, outras duas oportunidades, o que ensejou, inclusive, a separação do casal
[ID 119509467]; circunstâncias que, ao menos à priori, revelam a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
e justificam a manutenção do ergástulo.

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, à toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica de sua ex-convivente.

Atrelado a isso e consoante já mencionado, destaco que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta das condutas perpetradas pelo agente, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante insista que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022